Tribunal: TJPA
Processo: 0000483-66.2012.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: PARCIAL ACOLHIMENTO. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO SINGULAR INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES JUDICIAIS PERSONALIDADE DO AGENTE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS (ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988). APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA.PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONCURSO DE PESSOAS, TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: POSSIBILIDADE. 1. NOS TERMOS DO ART. 22, §§1º E 2º, DA LEI Nº 8.906/94, FAZ JUS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O DEFENSOR DATIVO DESIGNADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE ATUOU EM FAVOR DO APELANTE UNICAMENTE NA FASE RECURSAL. 2. VALOR ARBITRADO EM R$ 4.144,00 (QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS), COM BASE NO ITEM XVII ? APELAÇÃO CRIMINAL, DA TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA OAB/PA (RESOLUÇÃO Nº 09/2018), A SEREM PAGOS PELO ESTADO DO PARÁ A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO QUE ATUOU EM FAVOR DO ORA APELANTE.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000483-66.2012.8.14.0059
COMARCA DE ORIGEM:
SOURE/PA
APELANTE:
ÉDEN BANDEIRA ALCÂNTARA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO SINGULAR INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES JUDICIAIS PERSONALIDADE DO AGENTE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS (ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988). APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA.
PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONCURSO DE PESSOAS, TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
: POSSIBILIDADE.
1. NOS TERMOS DO ART. 22, §§1º E 2º, DA LEI Nº 8.906/94, FAZ JUS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O DEFENSOR DATIVO DESIGNADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE ATUOU EM FAVOR DO APELANTE UNICAMENTE NA FASE RECURSAL. 2. VALOR ARBITRADO EM R$ 4.144,00 (QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS), COM BASE NO ITEM XVII - APELAÇÃO CRIMINAL, DA TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA OAB/PA (RESOLUÇÃO Nº 09/2018), A SEREM PAGOS PELO ESTADO DO PARÁ A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO QUE ATUOU EM FAVOR DO ORA APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000483-66.2012.8.14.0059
COMARCA DE ORIGEM:
SOURE/PA
APELANTE:
ÉDEN BANDEIRA ALCÂNTARA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Éden Bandeira Alcântara
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA
(fls. 53-58), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que no dia 10 de fevereiro de 2012, por volta das 03h30min, os denunciados Maercio Maurício Nascimento da Piedade e Éden Bandeira Alcântara, ora apelante, teriam tomado de assalto a vítima João Santos Nunes, em via pública, subtraindo-se uma bolsa de viagem e outros objetos.

Consta ainda na exordial acusatória que, durante as diligências realizadas para esclarecimento dos fatos, as testemunhas Rosiane Figueirero da Silva, Genilson Nunes de Moura, e Ronaldo Sarmento Alcântara confirmaram a participação dos denunciados no crime em apreço.

Por tais motivos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Recebida a denúncia em
23 de abril de 2012
, fls. 10.

Defesa Preliminar, fls. 14-15.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 40-42.

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 44-47.

Alegações Finais da Defesa, fls. 48-53.

Sentença Condenatória prolatada em
10 de setembro de 2012
, fls. 53-58.

Recurso de apelação interposto em 24 de setembro de 2012, fls. 79.

Em suas
razões de apelação
(fls. 138-140), a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base imposta ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 145-147), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 150-154), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Éden Bandeira Alcântara
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA
(fls. 53-58), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Em suas
razões de apelação
(fls. 138-140), a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base imposta ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, requereu a defesa o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal culminado ao crime em tela.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada merece
parcial acolhimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68, do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifiquei que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:
¿
(...). Por conseguinte, passo a individualização da pena ao Réu éden bandeira ALCANTARA, com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB. Culpabilidade:
A culpabilidade do réu mostrou-se intensa, diante da reprovabilidade de sua conduta, consistente no modus operandi empregado na perpetração deste crime de roubo qualificado, evidenciando a periculosidade do mesmo, haja vista ter agido com violência, usando de arma, estando com comparsa, caracterizando, a reprovação social do delito em análise
;
Comportamento da vítima: A vítima em nada contribuiu para a prática do delito, pois estava transitando em via pública quando foi rendida pelo denunciado e seu comparsa para roubar seus pertences
; Antecedentes: Não existe nos autos certidão de antecedentes criminais, razão pela qual considero como sendo este seu único crime;
Personalidade: A personalidade do agente reveladora de índole inadequada e mal formada mostra certo destemor em ser punido pela justiça, uma vez que assaltou a vítima juntamente com um comparsa usando de violência
; Motivos do Crime: São inerentes à espécie animus furandi, com inequívoco intento de locupletar-se indevidamente e ter lucro fácil;
Circunstâncias: As circunstâncias em que agiu são indesculpáveis e lhes desfavorecem, pois o crime foi cometido com violência em face de um idoso com problemas de locomoção, pessoa indefesa, resultado, inclusive, em escoriações na perna da vítima
;
Consequências do Crime: As consequências extra penais, no caso, foram relativas, muito embora os pertences tenham sido recuperados
; Conduta Social: Não há elementos a indicar qual a conduta social do réu, razão pela qual reputo como sendo boa. A situação econômica do Réu não é boa.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais que no conjunto são majoritariamente desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo prevista para o crime de roubo qualificado, mediante porte de arma e concurso de pessoas (Art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal), isto é, 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso
, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento. Inexistentes agravantes e atenuantes.
Verifico a incidência da causa de aumento da pena prevista no Art.157, § 2º, incisos I e II, do CPB, pois o condenado cometeu o crime de roubo qualificado mediante porte de arma e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB)
. Assim sendo,
aumento a pena do acusado em 1/3 (um terço)
,
fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa em razão da causa de aumento de pena
. Não há causas de diminuição da pena. Portanto, torno definitiva a pena do Réu éden bandeira ALCANTARA em
08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no fechado em Estabelecimento Penitenciário adequado, conforme Resolução nº 016/2007-GP
. Incabível qualquer substituição. (...)
¿. (fls. 56, verso - 57).
Grifei

Com efeito, extrai-se que o juízo
a quo
, ao efetuar a
1ª etapa
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-basilar
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
circunstâncias
,
consequências do crime
e
comportamento da vítima
.

Na
2ª etapa
dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª etapa
, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Todavia, foram reconhecidas as
causas de aumento de pena
do
emprego de arma
e
concurso de agentes
, previstas nos
incisos I e II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, sendo exasperada a pena na fração de
1/3 (um terço)
. Por tal razão, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012, p. 414)
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)

(...)
¿.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...)

Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima)

(...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

É cediço que a
culpabilidade
prevista para o momento da aplicação da pena, conforme leciona
Ricardo Augusto Schmitt

(Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7ª ed. Editora Juspodivm, 2012. p. 115)
: ¿
(...) se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no julgamento. A adjetivação negativa ou censurável reclama criteriosa pesquisa nos elementos probatórios concretos a referendá-las
¿.

Analisando a sentença penal contrastada, nota-se que o Magistrado singular valorou
negativamente
o vetor
culpabilidade
, sem adentrar nos elementos concretos existentes nos autos, limitando-se a sustentar: ¿
(...). Culpabilidade: A culpabilidade do réu mostrou-se intensa, diante da reprovabilidade de sua conduta, consistente no modus operandi empregado na perpetração deste crime de roubo qualificado, evidenciando a periculosidade do mesmo, haja vista ter agido com violência, usando de arma, estando com comparsa, caracterizando, a reprovação social do delito em análise; (...)
¿ (fls. 56, verso). Evidente é a carência na fundamentação judicial, visto que não exsurge dela os motivos concretos pelos quais o julgador concluiu que a censurabilidade e reprovabilidade da conduta do apelante extrapolam do que é comum à espécie, o que implica violação à garantia da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Não obstante, a
Súmula nº 19 deste Eg. Tribunal de Justiça
, preconiza: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
¿.

Ademais, é necessário que o magistrado sentenciante fundamente a valoração negativa dos vetores judiciais com base nos elementos concretos extraídos dos autos, haja vista que motivações genéricas e abstratas não justificam plausivelmente a recognição desfavorável do vetor
culpabilidade
, qual deverá ser reformado em nova dosimetria da pena a ser realizada no corpo deste voto.

Concomitantemente, verifico que fora valorada negativamente a circunstância judicial tangente à
personalidade do agente
, de forma genérica e abstrata, uma vez que não há laudo técnico ou sequer relatos testemunhais que possam apontar para os traços emocionais e comportamentais do agente, não havendo assim subsídios plausíveis que possam justificar o que explicitou o juízo no pronunciamento condenatório, o qual passo a transcrever: ¿
Personalidade:

A personalidade do agente reveladora de índole inadequada e mal formada mostra certo destemor em ser punido pela justiça, uma vez que assaltou a vítima juntamente com um comparsa usando de violência; (...)
¿ (fls. 56, verso). Assim, o vetor ora perfilado também merece ser reformado.

Relativamente às
consequências do crime
, estas podem ser de ordem material ou moral, sendo que o desvalor do vetor, conforme lição de
Ricardo Augusto Schmitt

(Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 7ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 140)
: ¿
(...) exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser do próprio tipo (...)
¿.

Ao valorar negativamente a circunstância judicial
consequências do crime
, o juízo singular assentou: ¿
(...). Consequências do Crime: As consequências extrapenais, no caso, foram relativas, muito embora os pertences tenham sido recuperados; (...)
¿. Diante disto, entendo que não recuperação dos bens subtraídos da vítima não constitui aspecto apto a ensejar o desvalor do vetor ora analisado, o qual será reformado.

Não obstante, ao valorar negativamente o vetor judicial
comportamento da vítima
, o juízo monocrático assim se reportou,
verbis
: ¿
(...). Comportamento da vítima: A vítima em nada contribuiu para a prática do delito, pois estava transitando em via pública quando foi rendida pelo denunciado e seu comparsa para roubar seus pertences; (...)
¿. (fls. 56, verso). Nos termos da
Súmula nº 18/2016 - TJ/PA
, o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou neutra, quando não há contribuição. Logo, a ponderação negativa do presente vetor merece ser reformada.

Nesse contexto, verifiquei que o juízo sentenciante não se reportou adequadamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
consequências do crime
e
comportamento da vítima
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal de maneira indevida, inobservando o disposto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais)
, em igual afronta à
Súmula nº 17, desta Corte Estadual de Justiça
, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado
merece ser parcialmente retocada
.

Isto porque, a análise negativa do vetor
circunstâncias do crime
encontra-se, a meu ver, plausivelmente fundamentada, permitindo assim o aumento da reprimenda acima do patamar mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23 do TJ/PA
: ¿A
aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Curial destacar, ainda, que o delito em análise nos autos foi praticado com o
emprego de arma branca
(faca), situação
não mais abrangida como majorante do crime de roubo
, uma vez que a
Lei nº 13.654/2018
revogou o
inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal
.

Assim, tendo em vista a
abolitio criminis
, promovida pela referida lei, e em observância ao
artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal
, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser excluída a causa de aumento do
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
, do cálculo dosimétrico.

Todavia, embora o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI N.º 13.654/2018. AUSÊNCIA DE REFLEXO CONCRETO NA DOSIMETRIA. CONTRARIEDADE AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE DOCUMENTO HÁBIL E IDÔNEO. ART. 63 DO CÓDIGO PENAL. SISTEMA INFORMATIZADO DOS TRIBUNAIS. DADOS. UTILIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2.
Mesmo após a edição da Lei n. 13.654/2018, ¿o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem¿ (HC 436314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)
. (...).
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1340032/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018).

Portanto, não há se falar em
reformatio in pejus
, uma vez que o efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso.

Salienta-se que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.

Desta forma, excluída a majorante do emprego de arma na terceira etapa dosimétrica, será esta aplicada na primeira fase de dosimetria da pena, em desfavor do ora apelante.

Por tais argumentos,
acolho parcialmente
o pleito recursal em epígrafe, e passo a realizar nova dosimetria da pena a ser aplicada ao ora apelante.

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser aplicada ao ora apelante, observando as premissas do
artigo 68
e
59 do Código Penal
, e ao princípio da
non reformatio in pejus
.

1ª fase
:

Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso penal, tendo em vista que a empreitada delitiva ora analisada fora praticada com o emprego de arma branca, do tipo faca, consoante asseverado pela vítima em sede de depoimento na fase judicial, e corroborado pelos demais elementos de prova disponibilizados ao longo da instrução processual. Desse modo, a circunstância judicial examinada merece
valoração negativa
.

Antecedente Criminais
: o ora apelante não ostenta condenação penal com trânsito em julgado, apta a desvalorar o vetor em análise, motivo pelo qual revela-se imprópria para a aferição negativa dos seus antecedentes, merecendo o vetor em tela
valoração neutra
.

Conduta Social
: ausentes elementos idôneos para a sua aferição, motivo pelo qual merece
valoração neutra
.

Personalidade do Agente
: não há nos autos elementos probatórios suficientes para a análise da circunstância judicial em espeque, razão pela qual merece ter
valoração neutra
.

Motivos do Crime
: intrínsecos ao tipo, consistente na aferição de lucro fácil por meio da prática de atividade ilícita, razão pela qual merece
valoração neutra
.

Circunstâncias do Crime
: refogem do que é comum à espécie, na medida em que o crime fora praticado com grave ameaça e violência contra um idoso com problemas de locomoção, pessoa indefesa, sem qualquer possibilidade de oferecer resistência ao intento criminoso perpetrado pelo ora apelante, resultando, inclusive, em pequenas escoriações no corpo da vítima, motivo pelo qual compreendo que o vetor ora perfilado merece
valoração negativa
.

Consequências do Crime
: não extrapolam o comum ao tipo, merecendo
valoração neutra
.

Comportamento da Vítima
: em nada contribuiu para a atividade criminosa,
não havendo o que ser valorado
.

Ante a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, observando que 02 (dois) vetores militaram em desfavor do ora apelante, quais sejam,
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, fixo a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multas
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes genéricas, razão pela qual a
pena intermediária
permanecerá no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:

Não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Todavia, reconheço a incidência da
causa de aumento de pena do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, razão pela qual exaspero a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
, dosando a pena em definitivo no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal
e nos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719
da jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal
e da
Súmula nº 440
da jurisprudência dominante do Su
perior Tribunal de Justiça
fixo o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez não atendidos os requisitos objetivos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Inviável o
Sursis
, nos ditames do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual detração a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da LEP
.
2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
:

Requereu o defensor dativo o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do
artigo 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994 - Estatuto da OAB
(fls. 141-142).

Adianto, desde logo, que
razão assiste
ao Defensor Dativo.

Ao compulsar os autos, verifiquei que o respectivo valor dos honorários advocatícios ao causídico não foram arbitrados pelo Juízo de Primeiro grau (fls. 135-136). Portanto, entendo por bem realização a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que patrocinou a defesa do ora apelante em sede recursal.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIME - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) - PROCEDÊNCIA. (...). FIXAÇÃO DE OFÍCIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
(...).
2. Em análise às razões de apelação de fls. 212/217, não se verifica que a defensora dativa tenha postulado pela arbitração de honorários advocatícios, contudo,
de acordo com o artigo 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, os honorários advocatícios é um direito assegurado ao advogado pela prestação de serviço posicional, o qual deve ser arcado pela prestação de serviço posicional, o qual deve ser arcado pelo Estado quando o procurador for indicado para patrocinar a causa de juridicamente necessitado
. (TJPR - AC: 1547608-7, Relator: Luís Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2016).
Grifei

Desse modo, no caso em testilha, trata-se de advogado dativo nomeado pelo juízo monocrático para funcionar como defensor do réu na ausência de Defensor Público atuante na Comarca e imprescindível à interposição de recurso de apelação em favor do ora apelante, perante o
Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA
. Com efeito, insta colacionar os
parágrafos 1º e 2º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/1994
:
Art. 22. (...) omissis.
§1º. O
advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
.
§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
.
Grifei

Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIA. DECISÃO JUDICIAL QUE FIXA HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO. (...). DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 20 § (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É firme a compreensão do col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento
. 2. A de ausência de demonstrativo atualizado do débito, a teor do estabelecido no art. 616 do CPC, trata-se de mera irregularidade, que inclusive já foi sanada às fls. 57/58 dos autos principais, onde consta a planilha atualizada do débito. 3.
Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo
. 4. Quanto aos honorários de sucumbência, a teor do disposto no at. 85, § 3º, inciso I, tendo em vista que o valor da condenação não excede 200 (duzentos) salários mínimos, arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJ/PA - APL: 2018.01882604-72, 189.766, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-11).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO II, DO CPB. DEFENSORA DATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESOBEDIÊNCIA À TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/PA. ALMEJADA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. OFENSA AO ART. 22, § 1º DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como, desta Corte Estadual, possui entendimento consolidado no sentido de que o defensor dativo nomeado para atuar em feitos criminais tem direito à verba advocatícia, a ser fixada em observância aos valores estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, o que não foi obedecido pela Juíza de 1º grau. 2.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no tocante aos honorários advocatícios arbitrados em favor da apelante, a fim de que sejam arbitrados, pelo menos, no valor mínimo estipulado pela supramencionada Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA
. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ/PA - 2019.04778713-83, 209.778, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-21).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...). 5. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCEDÊNCIA.

Considerando que o Defensor Dativo atuou unicamente na interposição de recurso de apelação em favor do ora apelante faz jus ao valor disposto no item XVII - Recursos Criminais - Apelação Criminal: R$ 4.144,00 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais) (Tabela de Honorários da OAB, Resolução nº 09/2018)
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVAS DE DIREITO, ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
E AUMENTO DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 PARA 2/5, RESTANDO A PENA COMO DEFINITIVA EM 03 ANOS, 07 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 360 DIAS-MULTA.
(TJ/PA - 2019.04659609-47, 209.450, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-12).
Grifei

Singrando estes mares, trago à baila jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO. TABELA DA OAB.
1.
A controvérsia cinge-se à correta fixação dos honorários advocatícios, seja de acordo com a Tabela de honorários dos defensores dativos, ou de acordo com o estabelecido na sentença de primeira instância, conforme previsto no artigo 22 da Lei n. 8.906/94. 2. O advogado que atuou como defensor dativo do Estado, mas não integra o quadro da Defensoria Pública, não se sujeita ao comando legal insculpido na Lei Estadual n. 11.667/01, devendo a fixação da verba honorária ser realizada em consonância com o disposto no artigo 22 da Lei n. 8.906/94. Agravo regimental improvido
.
(STJ - AgRg no REsp 888.571/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2008, DJ 20/02/2008, p. 132).
Grifei

Destarte, considerando que o Defensor Dativo atuou unicamente na interposição de recurso de apelação em favor do ora apelante
Éden Bandeira Alcântara
(fls. 137-140),
faz jus ao valor disposto no item XVII - Recursos Criminais - Apelação Criminal: R$ 4.144,00 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais) (Tabela de Honorários da OAB, Resolução nº 09/2018)
.

Alie-se ainda o disposto no
artigo 23 da Lei nº 8.906/94
(Estatuto da Advocacia):
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Concluo, portanto, pelo arbitramento do valor de
R$ 4.144,00 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais)
, a título de
honorários advocatícios
à advogada
Josilene Silva Éleres (OAB/PA nº 21.476)
, designada pelo juízo singular para atuar em defesa do ora apelante (fls. 135-136), unicamente na fase recursal do presente feito, nos termos do
artigo 22, §§1º e 2º, da Lei nº 8.906/1994
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou parcial provimento às pretensões recursais
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante
Éden Bandeira Alcântara
, ao patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, à fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Não obstante, considerando pedido peticionado aos autos (fls. 141-142), arbitro o valor de
R$ 4.144,00 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais)
a título de honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo que atuou unicamente na fase recursal em favor do ora apelante, nos termos do
artigo 22, §§1º e 2º, da Lei nº 8.906/1994 - Estatuto da OAB
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora